Tribunal: TJES
Processo: 0015495-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015495-09.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157, § 2º,
I
I,
E
§ 2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO D
A DEFESA.
1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. CULPABILIDADE EVIDENCIADA DIANTE DA PREMEDITAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS. PRECEDENTES. ANTECEDENTES. 3. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CP. 4. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. 5.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 2. Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela regularidade da valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada a premeditação e a divisão de tarefas entre os agentes. Quanto aos antecedentes, verifica-se dos autos que o apelante possui 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado por crimes anteriores aos apurados nos presentes autos, de modo que a condenação mais antiga foi valorada na primeira fase da dosimetria e a outra para reconhecer a reincidência na segunda fase, conforme autoriza a jurisprudência pátria. 3. Tem-se que foi aplicada pena superior a 08 (oito) anos de reclusão ao apelante, sendo adequada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 4. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES,
“
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
David Silva dos Santos
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
4ª
Vara
Criminal de Serra
(fls. 109/113v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 15:29 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Loja Casacell’, situado na Avenida Guaraciara, nº 1, bairro Nova Carapina II, neste município, o denunciado David Silva dos Santos, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um segundo indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca ‘Samsung’, modelo ‘J7 Prime’, 01 (um) notebook da marca ‘Positivo’, ambos pertencentes à vítima Odilon Pereira Barros, e outros 07 (sete) celulares, aproximadamente, que estavam na loja para reparos.

Revelam os autos que a vítima, proprietária do estabelecimento comercial, encontrava-se no local - sozinha, quando foi surpreendida com a chegada do denunciado e de seu comparsa, os quais utilizavam capacetes para não serem reconhecidos. Ato contínuo, ambos anunciaram o ‘assalto’, sendo que David era quem portava uma arma de fogo, direcionando-a contra a vítima.

Consta dos autos que o segundo elemento exigiu que o Sr. Odilon lhe entregasse dinheiro, porém, ao perceber que a vítima não possuía quantias em espécie, subtraiu o aparelho celular daquela, um notebook e 07 (sete) outros celulares, estes pertencentes a clientes do estabelecimento, que haviam deixado os objetos no local para serem consertados. Após, tal indivíduo e o denunciado determinaram que a vítima ficasse quieta e se deitasse no chão, enquanto iniciavam fuga.

Concomitantemente a isso, Policiais Militares passavam em frente à ‘Loja Casacell’, realizando patrulhamento pelo bairro, sendo que, ao se retirarem do estabelecimento e avistarem a viatura, o denunciado e o indivíduo não identificado prontamente passaram a correr. Enquanto David pulou muros de residências, o outro elemento se evadiu a bordo de uma motocicleta, levando consigo os objetos subtraídos.

Exsurge do caderno investigativo que tal atitude despertou suspeitas na guarnição, que logrou êxito em alcançar e abordar apenas o denunciado, com quem foi encontrada a arma de fogo utilizada para a prática do roubo, tratando-se de um revólver calibre .38, marca ‘Taurus’, com numeração suprimida, alimentado com 05 (cinco) munições intactas, conforme auto de apreensão de fls. 13 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 14.

Por fim, em sede policial, a vítima declarou que o denunciado em muito se assemelhava a um dos autores do roubo, possuindo as mesmas características físicas. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais sediadas às fls. 138/143, a defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. Além disso, postula pelo direito de recorrer em liberdade, bem como pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, a defesa pleiteia a
absolvição do acusado
, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/07, pelo Auto de Apreensão de fl. 16, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17, pelo Boletim Unificado de fls. 29/32, e pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo e de Material - fls. 102/105.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto judicial, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante.

A vítima Odilon Pereira Barros, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 105), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim consignou:

“que era uma tarde de sexta feira, num dia chuvoso, por volta de 03 h da tarde; que o declarante estava no balcão da sua loja, manuseando alguns aparelhos de celular para fazer entrega, quando parou um motoboy, mas não desconfiou por ser algo comum; que foi surpreendido por dois indivíduos de capacete, um com arma na mão e outro com mochila preta na frente; que anunciaram o assalto, falando ‘perdeu, perdeu, passa o dinheiro’; que o declarante não tinha dinheiro em espécie, então o indivíduo com a mochila foi pegando os aparelhos do balcão e colocando na mochila e alguns acessórios das estantes; enquanto o outro indivíduo apontava a arma para o declarante; que pediram então para ele virar de costas; que continuaram pegando aparelhos; que pediram para o declarante se deitar no chão e saíram da loja; que o declarante imediatamente levantou e foi fechar a grade da loja; que assim que estava fechando a grade viu uma viatura passando; que tentou acioná-la, mas ela passou muito rápido; que foi em volta da loja e encontrou os policiais um na esquina e outro com a arma na mão, dizendo que já tinham avistado um suspeito se evadindo; que voltei para casa; que os policiais cercaram um dos indivíduos e conseguiram capturá-lo embaixo da mesa da casa de um vizinho; que o indivíduo foi encontrado armado; que o outro indivíduo que estava com a moto conseguiu fugir, que era o que estava com a mochila com as coisas roubadas; que foram 05 (cinco) aparelhos e um notebook; que calculando o prejuízo, acredita que tenha sido de 2.200,00 reais; que pagou os valores dos aparelhos roubados aos clientes em dinheiro; que os indivíduos estavam de capacete, por isso não teve como reconhecer o rosto da pessoa; que conseguiu reconhecer as características físicas; que o que estava com a arma era magro, pequeno, moreno, de olhos castanhos, e estava de moletom preto; que o rapaz que foi preso tinha características bem próximas do que estava com a arma no assalto; que na delegacia ele estava com o moletom preto também; que durante o assalto reparou que era um moletom preto com dizeres vermelhos, sendo semelhante ao que viu na delegacia com o indivíduo que foi preso; que a arma era preta; que era a mesma cor do revólver que foi apreendido; [...] que o seu celular tinha um aplicativo de rastreador, que ao buscar pelo aplicativo, localizou o seu celular numa localização, na Rua Andelandia, próxima ao peixe grande; [...]”.

O narrado pela vítima foi corroborado pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, os quais consignaram em juízo que visualizaram dois indivíduos saindo da loja, um com arma de fogo, sendo que um deles empreendeu fuga de moto e o outro, que estava armado, iniciou fuga a pé. Diante disso, seguiram em perseguição ao indivíduo que se evadia a pé. Vejamos:

Policial Militar Pablo Geovani dos Santos Lelis:

“[...] que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento preventivo no bairro Nova Caparina; que em patrulhamento normal, em uma distância de 30 a 40 metros da loja, visualizaram dois indivíduos saindo correndo de dentro da loja de celulares, sendo um dos indivíduos, moreno, usando uma capa de cor escura, saiu com arma em punho e outro indivíduo portava uma mochila nas costas; que aceleraram a viatura; que os indivíduos entraram em uma rua, sendo que o indivíduo que estava com a mochila já tinha subido na moto e estava já bem distante; que priorizaram a perseguição ao indivíduo que estava com a arma em punho; que iniciaram buscas no local, que uma moradora saiu correndo de dentro de casa avisando que um indivíduo tinha entrado na casa dela armado; que então entraram na residência, não o encontraram, mas perceberam que ele tinha pulado o muro para a residência ao lado; que entraram na segunda residência e visualizaram o indivíduo escondido embaixo da mesa; que ele confessou que estava com a arma de fogo e indicou o local da arma de fogo, que estava embolada na blusa que ele vestia antes; que ele admitiu o roubo da loja; [...] que a arma de fogo estava municiada e estava em perfeito estado de conservação; [...] que no dia estava chovendo e tinha poucas pessoas na rua; que próximo da loja no momento não tinham ninguém; [...] que foi uma situação muito rara, em que o patrulhamento de rotina visualiza uma pessoa armada saindo do estabelecimento e em questão de segundos depois a polícia faz a prisão em flagrante; que foi muito rápida a abordagem [...]”.

Policial Militar
Allan Mendonça Fraga
:

“[...] que se recorda da ocorrência; que em patrulhamento no Bairro Nova Carapina, a guarnição avistou dois indivíduos saindo da loja de celulares; que esses indivíduos viram a viatura e começaram a correr; que um subiu em uma motocicleta e se evadiu nela e o outro, o ora acusado, correu a pé; que ao dobrar a esquina viram a moto se evadindo com um indivíduo; que na rua em questão, uma pessoa saiu de uma residência dizendo que tinha entrado uma pessoa ali e pulado o muro; que em buscas apreenderam o acusado; que ele confessou que participou do roubo; [...] que se recorda das vestes do rapaz; [...] que conseguiram ver com clareza os dois indivíduos saindo da loja [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 105), o apelante negou a prática do crime.

Assim, em que pese a negativa de autoria em juízo, vislumbra-se que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções do
artigo 157, § 2º,
I
I,
e § 2º-A, I,
do Código Penal,
sendo inviável o acolhimento o
pedido de absolvição do crime de roubo.

Passo ao exame do pedido referente à parte dosimétrica de pena
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente, as defesas dos apelantes pugnam pela fixação das penas-bases do crime de roubo em seu mínimo legal.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o nobre Magistrado sentenciante reputou desfavorável ao apelante a culpabilidade e os antecedentes, fixando a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos e
22 (vinte e dois) dias
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa.

C
onstou na sentença
a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009 [...]

No vetor
antecedentes
, duas condenações transitadas em julgado chamam a atenção. A primeira oriunda dos autos nº 0004153-45.2014.8.08.0048 já atingida pelo período depurador (inciso I do art. 64 do CP), mas não a outra 0014550-72.2017.8.08.0012. Diante disso, reconheço as duas condenações, mas neste momento valoro tão somente aquela atingida pelo período depurador, qual seja, 0004153-45.2014.8.08.0048 e a segunda será valorado como reincidência. Ultrapassado o prazo de cinco anos, a condenação pretérita não poderá ser valorada como reincidência, mas poderá ser considerada como antecedente. Nesse sentido, a tese fixada pelo STF no Tema no 150: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Vide STJ. RE 593818 - Tribunal Pleno - Relator: Min. Roberto Barroso - Julgamento: 18/08/2020 - Publicação: 23/11/2020;
[...]”.

Assim, quanto à
culpabilidade,
denota-se que o magistrado de 1º grau sopesou a premeditação do crime para exasperar a pena-base.

Nesse particular, verifica-se que a fundamentação utilizada se deu em consonância com as provas carreadas nos autos, especialmente da palavra da vítima, que deu conta acerca da divisão de tarefas entre os indivíduos que praticaram o roubo, sendo que o ora apelante ficou responsável pelo emprego da arma de fogo, exercendo a ameaça à vítima, enquanto o seu corréu recolhia os celulares da loja.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela regularidade da valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada a premeditação e a divisão de tarefas entre os agentes. Confira-se:

1. Na primeira fase da dosimetria foram apontados fundamentos concretos para a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade diferenciada pela premeditação, tendo sido indicado, pelas instâncias de origem, o planejamento prévio e detalhado, com divisão de tarefas entre os agentes, além do elevado valor da carga subtraída.
[...] (AgRg no HC n. 833.660/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Dessa forma, não há qualquer mácula na fundamentação adotada pelo magistrado
a quo,
razão pela qual mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se dos autos que o apelante possui 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado por crimes anteriores aos apurados nos presentes autos, de modo que a condenação mais antiga foi valorada na primeira fase da dosimetria e a outra para reconhecer a reincidência na segunda fase, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 120 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica. 4. Nessa linha de intelecção,
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).
[...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Com isso, vislumbra-se que o Juiz sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fundamentando de forma escorreita a
s
circunstância
s
que macul
aram
a pena d
o
apelante, atento às diretrizes do Código Penal, do Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida.

Prosseguindo, na segunda fase, o magistrado acertadamente reconheceu a reincidência do apelante, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, diante da existência de duas causas de aumento, quais sejam, de concurso de agentes e emprego de arma de fogo (
157, § 2º,
I
I,
e § 2º-A, I,
do Código Penal
), o magistrado aplicou ambas cumuladamente,
fixando a pena
definitiva em
13 (treze) anos 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão

e ao pagamento de

30 (trinta) dias-multa.

Vale dizer, que a jurisprudência pátria já sedimentou a possibilidade de aplicação cumulada das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta para tanto. Confira-se:

7. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do CP, não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. 8. No caso, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos concretos e idôneos que evidenciaram, de modo inequívoco, a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes, sobretudo no que se refere à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, porquanto ficou assente a gravidade da conduta do ora agravante, que, em concurso com outro s agentes armados, levou a vítima para um cativeiro, restringindo-lhe a liberdade por cerca de duas horas.
9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

No presente caso, houve a devida fundamentação para a aplicação cumulada das duas causas de aumento, conforme se observa do seguinte trecho da sentença condenatória:

“Não restam dúvidas que duas pessoas praticaram o roubo, atraindo a majorante do concurso de pessoas.

Em relação a arma de fogo, também não restam dúvidas, pois além do ato de portar uma arma de fogo municiada, dela ser eficaz para o uso, o réu dela se utilizou na dinâmica colocando-a no rosto da vítima impingindo assim maior medo à vítima que estava sozinha. Destaco que após a perícia da arma de fogo e das munições apreendidas se constatou serem eficientes e capazes de lesar vida e/ou patrimônio (Laudo pericial nº 12.345/2021 (fls. 102/105).

Seja pelo concurso de pessoas e/ou pela presença de uma arma de fogo, ambos se prestaram a garantir o sucesso da empreitada, denotando maior ousadia, e ensejar exasperação das reprimendas em virtude de ambas as causas de aumento. Enquanto um réu ameaçava a vítima com a arma de fogo o outro coautor (não identificado) guardava os pertences da vítima em sua mochila.
[...]
Por outro lado, presentes duas causas especiais de aumento, quais sejam, o concurso de pessoas (§ 2º do inciso II do art. 157 do CP) em razão do concurso de outro agente não identificado que atrai o aumento de 1/3 e a utilização de arma de fogo (§ 2º-A do inciso I do art. 157 do CP) devidamente apreendida e periciada que ocasiona o aumento de 2/3. Aplico as duas causas de aumento de pena conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do AgRg no HC 648.536/SP. Diante disso, aumento a pena, passando a dosá-la em

13 (treze) anos 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão

e ao pagamento de

30 (trinta) dias-multa
, mantendo o valor fixado”.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva fixada na sentença.

Prosseguindo, tem-se que foi aplicada pena superior a 08 (oito) anos de reclusão ao apelante, sendo adequada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, pugnou o apelante pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que
o
recorrente esteve pres
o
durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)